Tribunal: STF
Processo: Rcl 57901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Milton Manoel da Silva, em 9.2.2023, contra ato prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1000389-72.2018.5.02.0028, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 12.2.2021, transitou em julgado a reclamação trabalhista ajuizada por Milton Manoel da Silva contra a Companhia Brasileira de Distribuição (doc. 9).



    Em 13.4.2021, o juízo da Vigésima Oitava Vara do Trabalho de São Paulo homologou os cálculos apresentados pelo reclamante:



    “(...) Da correção monetária:



    O acórdão de ID 53e8021 fixou de forma provisória a correção pela TR e juros de 1% deixando ao arbítrio do exequente a ratificação disso ou opção pela decisão proferida na ADC n. 58, STF.



    Nesse sentido, verifico que o reclamante optou pela modulação IPCA/SELIC e imputou juros no percentual de 1%.



    Ocorre que esse ato não é de toda forma correto a partir do momento que o índice SELIC, desde a distribuição, já impõe em sua composição juros de mora, ocorrendo bis in idem na forma constatada.



    Dessa forma, retifico as contas para zerar o juros de mora duplicados conforme explicado” (doc. 10).



    Contra essa decisão Milton Manoel da Silva apresentou impugnação à sentença de liquidação, julgada improcedente pelo juízo do Trabalho:



    “IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO



    Relatório



    Trata-se de Impugnação à Sentença de liquidação apresentada por MILTON MANOEL DA SILVA sob alegação de omissão dos juros de mora devidos.



    Fundamentação



    Pretende o impugnante a cumulação da SELIC, a título de correção monetária, com os juros de 1%, sustentando sua fixação com base na coisa julgada.



    Ocorre que decisão definitiva da ADC nº 58 excluiu a cumulação da SELIC com os juros de 1% com respeito ao processos transitados em julgado após o acórdão do STF. Hipótese dos autos.



    Dessa forma, reporto-me aos fundamentos da homologação de cálculos de ID 2df3010:



    ‘O acórdão de ID 53e8021 fixou de forma provisória a correção pela TR e juros de 1% deixando ao arbítrio do exequente a ratificação disso ou opção pela decisão proferida na ADC n. 58, STF. Nesse sentido, verifico que o reclamante optou pela modulação IPCA/SELIC e imputou juros no percentual de 1%’.



    Ocorre que esse ato não é de toda forma correto a partir do momento que o índice SELIC, desde a distribuição, já impõe em sua composição juros de mora, ocorrendo bis in idem na forma constatada.



    Dessa forma, retifico as contas para zerar o juros de mora duplicados conforme explicado.



    Como constou, ou o reclamante seguiria a modulação TR + juros de 1% ou SELIC como correção e juros.



    Além disso, quando da garantia da execução em ID 3a16522, deixou o impugnante de apresentar este incidente em face da decisão citada acima. Dessa forma, preclusa a oportunidade.



    Dispositivo



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação à Sentença de liquidação apresentada por MILTON MANOEL DA SILVA para manter incólume a quitação declarada em ID 67eaa5f.” (doc. 11).



    Contra essa decisão Milton Manoel da Silva interpôs agravo de petição, desprovido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, nos termos do voto do Relator:



    “RELATÓRIO



    Inconformada com a decisão de Id. 241baf4, que julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação, agrava de petição o exequente (Id. 363fb9d), insurgindo-se contra a decisão de origem que aplicou a decisão das ADCs 58 e 59 no STF quanto ao índice de correção monetária, argumentando que há coisa julgada quanto aos juros de mora de 1% ao mês.



    Contraminuta pela executada sob Id. 1aadcc4.



    Desnecessária a emissão de parecer circunstanciado de acordo com a Portaria PRT-02, 03/2005, de 27 de janeiro de 2005.



    É o relatório.



    Conhecimento



    Conheço do agravo de petição, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.



    Correção monetária e juros de mora.



    O juízo de origem julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação, mantendo a aplicação da correção monetária conforme julgamento das ADCs 58 e 59 no E. STF. Insurge-se o exequente, que pretende a aplicação de juros de 1% ao mês, argumentando se tratar de coisa julgada. 



    Vejamos.



    No caso, o v. acórdão de Id. c762d63 especifica o índice a ser utilizado, a TR, ressalvando a possibilidade de rediscussão após a decisão definitiva no E. STF no julgamento da ADC 58, como se vê:



    ‘Fica, no entanto, assegurada a possibilidade de suspensão na Origem da discussão sobre a aplicação do IPCAe, ressalvado o direito da parte interessada, após o julgamento definitivo da ADC 58, com a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis nesta Especializada, a prosseguir com a apuração específica de eventuais diferenças entre os valores quitados e os efetivamente devidos, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro do STF no referido Agravo Regimental’ (Id. c762d63)



    Na r. sentença de liquidação o juízo a quo homologou os cálculos do reclamante que utilizam a decisão proferida no bojo da ADCs 58 e 59, conforme julgamento em 18/12/2020, com publicação de acórdão em 07/04/2021.



    Nos termos do voto do Relator Ministro Gilmar Mendes:



    ‘Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).’ 



    Assim, devida a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual. Já após a distribuição da ação, devida a aplicação da SELIC, sem a incidência de juros de mora.



    Ressalto que não há coisa julgada somente em relação aos juros se não há em relação ao índice a ser aplicado, o que decorre de interpretação da própria decisão do STF, como se vê na fundamentação do voto do relator. 



    No que toca à modulação de efeitos da decisão do STF, resta claro o entendimento de que, para afastá-la, deve haver coisa julgada expressa quanto ao índice e quanto aos juros, porque a decisão menciona:



    ‘(...) devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. Se a intenção fosse vedar a retroatividade da decisão quanto aos juros, teria utilizado a conjunção ‘ou’ e não ‘e’. 



    Assim, se a sentença menciona somente os juros de mora a serem aplicados ou somente o índice de correção monetária, não se trata de uma situação consolidada, devendo ser aplicada a decisão do julgamento das ADCs 58 e 59, isto é, a aplica-se para correção monetária o IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa SELIC após a distribuição da ação, sem a incidência de juros de mora, pois incorporados na referida taxa.



    De todo o aqui exposto, mantenho a decisão de origem, no sentido de que para correção monetária do crédito trabalhista sejam aplicados o IPCA-E na fase pré-processual, e a taxa SELIC, após a distribuição da ação, sem cumulação dos juros de mora, conforme julgamento proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59” (doc. 13).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “não há nos autos nenhuma discussão sobre o índice de atualização nos autos, mas é cristalino e puro como a água que a r. sentença deferiu a incidência de juros de mora de 1% ao mês da propositura da ação” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que, “em julgamento nessa egrégia corte superior[,] que julgou em conjunto as ADC 58 e 59 em plenário modulou os efeitos da decisão para a aplicabilidade do entendimento dessa corte (…). Infelizmente o tribunal de origem não se atentou que na modulação da atualização em ordem emanada por esse Colendo Tribunal que de forma evidente e acertada se preocupou com a coisa julgada” (fls. 3-4, doc. 1).



    Assinala que “não poderia o tribunal de origem sob o fundamento que estava respeitando o julgamento da ADC´s 58 e 59 desrespeitar a ordem emanada em sua modulação. Há ordem estatal expressa na r. sentença proferida pelo tribunal de origem a incidência do juros de mora e a modulação das ADC´s em tela é clara na manutenção e na execução nos moldes das sentenças que deferirem tanto o índice quanto a incidência de juros de mora em sua fundamentação ou dispositivo” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “o Juiz do Trabalho da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo, bem como a 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ao proferir a r. sentença e o v. acordão entendeu pela não incidência de juros de mora nas contas de liquidação e atribuiu uma escolha que não poderia ser cogitada visto que a r. sentença em fase de conhecimento deferiu a incidência de juros de mora do ajuizamento da ação. Sendo esse entendimento acompanhado pelo tribunal. Tal decisão fora prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, que modulou pela preservação da coisa julgada, sendo portanto impossível a aplicação da taxa SELIC conforme o entendimento dessa corte” (fls. 5-6, doc. 1).



    Pede seja cassada “a decisão denegatória do Agravo de Petição nos autos de Reclamação Trabalhista 1000389-72.2018.5.02.0028 por ter violado a modulação no julgado das ADC´s 58 e 59 desse Egrégio Supremo Tribunal para o cumprimento da r. sentença que transitou em julgado na fase de conhecimento e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF, para se aplicar a incidência do Juros de Mora desde o protocolo do processo” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual fixado que, na correção monetária do crédito trabalhista, seja aplicado o IPCA-E na fase pré-processual e a taxa SELIC após a distribuição da ação, sem cumulação dos juros de mora, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



     



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    7. Na decisão reclamada, o juízo de origem decidiu:



    “No caso, o v. acórdão de Id. c762d63 especifica o índice a ser utilizado, a TR, ressalvando a possibilidade de rediscussão após a decisão definitiva no E. STF no julgamento da ADC 58, como se vê:



    ‘Fica, no entanto, assegurada a possibilidade de suspensão na Origem da discussão sobre a aplicação do IPCAe, ressalvado o direito da parte interessada, após o julgamento definitivo da ADC 58, com a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis nesta Especializada, a prosseguir com a apuração específica de eventuais diferenças entre os valores quitados e os efetivamente devidos, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro do STF no referido Agravo Regimental’ (Id. c762d63)



    Na r. sentença de liquidação o juízo a quo homologou os cálculos do reclamante que utilizam a decisão proferida no bojo da ADCs 58 e 59, conforme julgamento em 18/12/2020, com publicação de acórdão em 07/04/2021. (...)



    Assim, devida a aplicação do IPCA-E na fase pré-processual. Já após a distribuição da ação, devida a aplicação da SELIC, sem a incidência de juros de mora.



    Ressalto que não há coisa julgada somente em relação aos juros se não há em relação ao índice a ser aplicado, o que decorre de interpretação da própria decisão do STF, como se vê na fundamentação do voto do relator“ (doc. 13). 



    A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido no item 9 das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, pois o juízo de origem assentou que “não há coisa julgada” (doc. 13), situação admitida pelo próprio reclamante nesta reclamação: “não há nos autos nenhuma discussão sobre o índice de atualização nos autos” (fl. 3, doc. 1).



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.760-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. Busca ele valer-se, indevidamente, da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 53.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.82022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora